Tribunal: TJMT
Processo: 0006172-60.2016.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006172-60.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TENUSA TECNOLOGIA E NUTRICAO S/A - CNPJ: 02.869.640/0001-68 (EMBARGADO), DANILO LEMOS FREIRE - CPF: 953.684.699-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ART.1022 E INCISOS DO CPC - EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - RECURSO REJEITADO.

1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.

2. O magistrado não tem obrigação de refutar todos os argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC. (STJ, EDcl no MS 21.315/DF)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Embargos de Declaração oposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, através da petição de ID: 65809964, contra o acordão de ID:64449499, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID:
57377996-57377995,

julgando o feito totalmente improcedente, condenando a requerida ora embargante, ENERGISA MATO GROSSO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente (embargada) TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A no valor correspondente a R$ 2.390,94 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), efetivamente comprovados, sendo a monta total deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo. Em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2° c/c art. 86, parágrafo Único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando os 90% (noventa por cento) restantes a cargo da parte requerida.

Em resumo, a razões de ID: 65809964

requer : (i)

Que seja sanada a contradição do r. acórdão, reconhecendo a inexistência da ocorrência de qualquer ato lesivo causado pelo embargante, diante da alegação de CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR; (ii)

Que seja sanada a contradição, no sentido de prequestionar o direito e garantias constitucionais, juntamente com os artigos pertinentes ao presente caso, quais sejam: artigos da Resolução 414/2010 – ANEEL; do artigo 927 do Código Civil; do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, através da petição de ID: 65809964, contra o acordão de ID:64449499, por este julgador, que ratificou integralmente a decisão monocrática de ID: 57377996-57377995, julgando o feito totalmente improcedente, condenando a requerida ora embargante, ENERGISA MATO GROSSO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais em favor da requerente (embargada) TENUSA TECNOLOGIA E NUTRIÇÃO S/A no valor correspondente a R$ 2.390,94 (dois mil, trezentos e noventa reais e noventa e quatro centavos), efetivamente comprovados, sendo a monta total deverá ser acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo. Em vista da sucumbência reciproca, nos termos do art. 85, § 2° c/c art. 86, parágrafo Único, ambos do NCPC, redistribuiu os ônus sucumbenciais para CONDENAR a parte requerente ao pagamento de 10% (dez por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixou em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ficando os 90% (noventa por cento) restantes a cargo da parte requerida.

Para acolhimento dos Embargos de Declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente conferir efeitos infringentes a este recurso, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida pelo colegiado, o que não se deve admitir.

O requerido, ora embargante, tenta a todo custo emplacar sua posição sobre o tema, entretanto, este foi bem sopesado por esta Câmara; caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese; cabimento da multa prevista no art.1.021, §4º do NCPC.

Bem a propósito.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MEIO IMPRÓPRIO PARA OBTER REEXAME DE MATÉRIA. REJEIÇÃO. Os Embargos de Declaração se prestam apenas para sanar obscuridade, contradição ou omissão constante da decisão embargada, a teor do art. 535 do CPC, sendo, também, a via para se obter efeito modificativo nos casos de omissão e contradição e quando se vislumbrar manifesto equívoco no exame dos pressupostos extrínsecos do recurso (art. 897-A da CLT) e, ainda, para fins de prequestionamento. Fora das hipóteses acima enumeradas, hão de ser rejeitados os embargos opostos com a finalidade exclusiva de reexame da matéria. (Processo n. 0162900-28=-5.19.2001.005 – TRT da 19ª Região, Relator JOÃO LEITE’. (fonte Google).

Os artigos 14, 42 e 71 do Código Consumerista oferecem força suficiente para amparar a pretensão esposada na inicial:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

“Art. 22 - Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PROCEDÊNCIA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA Nº 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – SÚMULAS Nº 43 E Nº 54 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, não verificados na hipótese.

Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor (Súmula nº 188 do STF: “segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.”).

Se os orçamentos e os laudos técnicos apresentados pela parte requerente demonstram que os danos aos equipamentos elétricos decorreram de oscilação na tensão de energia elétrica, fica demonstrado o nexo de causalidade entre a prestação de serviços defeituosa e os danos causados aos segurados, configurando o dever de indenizar. Nos termos das Súmulas nº 43 e nº 54, ambas do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária devem incidir a partir do evento danoso, sendo que na hipótese de ação regressiva, deve ser computado a partir do desembolso.-(N.U 1025215-25.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 20/12/2020)

Ao contrário do que alega a embargante, do contexto probatório, tem-se comprovada a ocorrência do fato danoso (oscilação de energia e o incêndio), que culminou com a danificação dos equipamentos agrícolas utilizados pela autora, a ela ocasionando prejuízos materiais (ID 57376496)

Portanto, visível a intenção da embargante em trazer de volta, de forma inadequada a matéria já examinada por este colegiado, cujo acórdão não necessita de qualquer reparo, mera rediscussão, a pretensão soçobra.

Com estas considerações, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021